Tribunal: TJSP
Processo: 1011324-53.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - Ausência de pagamento do prêmio seguro – O inadimplemento não é suficiente para obstar o direito à percepção da indenização – Súmula 257 do STJ – Honorários.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - Ausência de pagamento do prêmio seguro – O inadimplemento não é suficiente para obstar o direito à percepção da indenização – Súmula 257 do STJ – Honorários.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a respeito desse tema, a Súmula no 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" - A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima - No caso ora sob exame, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira a remunerar condignamente o advogado da parte vencedora, conforme aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Apelação desprovida, com observação.